Tribunal: TJPA
Processo: 0007791-13.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007791-13.2018.8.14.0070

APELANTE: DOUGLAS GOES SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0007791-13.2018.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
DOUGLAS GOES SERRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO.

APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA
. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. PREJUDICADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria e fixar em definitivo a reprimenda do Recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime aberto,
m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0007791-13.2018.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
DOUGLAS GOES SERRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

DOUGLAS GOES SERRÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157,
caput
, do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 16603054 p. 1-3), que no dia 26/07/2018, por volta das 12h30min, o apelante simulando portar uma arma de fogo, subtraiu mediante emprego de grave ameaça o aparelho celular da vítima MARCIENE COSTA PEREIRA, e em seguida empreendeu fuga, mas foi preso em flagrante delito alguns instantes depois de posse da
res furtiva
.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157,
caput
, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 16603083 p. 1-4) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16603085 p. 1-14), pugnando por sua absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal.

Subsidiariamente pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal e/ou readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, além da aplicação da atenuante de confissão reduzindo a sanção base abaixo do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº. 16603092 p. 1-12).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 17150427 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da Nulidade da decisão por falta de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP e absolvição por insuficiência de provas.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

Ocorre que tal procedimento não se constituiu como única prova a embasar o édito condenatório do Recorrente na prática delitiva, especialmente pelo fato de a vítima Marciene Costa Pereira ter imediatamente após a prisão do Apelante, procedido com o reconhecimento deste.

O Recorrente foi preso em flagrante delito, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo, tendo inclusive confessado na seara policial.

Os policiais militares Renato Cardoso de Sousa e Josiney Lobato Ferreira, todos ouvidos em juízo, relataram que foram acionados em virtude da ocorrência de assalto, e em diligências conseguiram capturar o Recorrente, bem com declararam que a ofendida reconheceu o ofensor.

Claramente, tenta a defesa descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante. No entanto, quando teve oportunidade de criar seu álibi o ofensor deixou de comparecer em Juízo, tendo sido declarado revel.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiçam alterou o entendimento acerca da ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo,
o que não é caso em análise
.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por
outros meios de provas
, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. (...).

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos da vítima em sede policial e judicial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele imputado.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade por ausência de formalidade do art. 226, do CPP, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo neste aspecto.

Da mesma forma, inexistem motivos para duvidar da veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Dessa forma, não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa, muito menos em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias, são reprováveis, pois, o delito ocorreu dentro de uma farmácia, local onde é comum a circulação de pessoas durante seu funcionamento, de modo a indicar maior ousadia do acusado;

(...)

Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada aquele referente aos motivos e circunstâncias do crime, pois, entendo que devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurarem como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) contudo, em razão da reforma da pena-base na primeira fase para o mínimo legal, resta prejudicada a análise do referido pedido.

3.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão com afastamento da
aplicação da Súmula 231 do STJ
.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,
parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório.

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do Recorrente, uma vez que suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal do Apelante.

Pleiteia ainda o Recorrente a superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, resta
prejudicado
o referido pedido em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão.

Assim, considerando que na segunda e terceira fase não foram reconhecidas atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento, fixo em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria e fixar em definitivo a reprimenda do Recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime aberto,
m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024